Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Restrição judicial a veículo. Terceiro de boa-fé. Origem ilícita. Indícios.
Havendo indícios de que o veículo é proveniente de recursos de origem ilícita e que a aquisição, pelo terceiro, foi meio de omitir e dissimular a origem, não se recomenda seja afastada a restrição judicial, nada impedindo, contudo, que o pedido seja deduzido novamente em outro momento. Apelação não provida.